Tribunal: TJSP
Processo: 1017403-40.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. PERÍCIA CONTÁBIL. Realização desnecessária. Conjunto de provas bastante para o exame do mérito da questão. Matéria versada nos autos que cuida da análise de cláusulas contratuais. Prova pericial despicienda, pois a sua produção não se mostrava necessária ao

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. PERÍCIA CONTÁBIL. Realização desnecessária. Conjunto de provas bastante para o exame do mérito da questão. Matéria versada nos autos que cuida da análise de cláusulas contratuais. Prova pericial despicienda, pois a sua produção não se mostrava necessária ao correto desate da lide. TAXA DE JUROS. Abusividade. Não ocorrência. Percentuais cobrados que não demonstram a alegada ilicitude para a época em que o contrato foi ajustado. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). Aplicação da taxa prevista no custo efetivo total (CET). Admissibilidade. Índice que retrata mera demonstração da taxa de remuneração e demais despesas contratadas. Abusividade. Inexistência. TAXA MÉDIA. Mero parâmetro que serve apenas como referência e não imposição de teto a ser observado pelas instituições financeiras. Abusividade não comprovada. Sentença mantida. Apelação não provida.